Tribunal: TJMT
Processo: 0006160-25.2015.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006160-25.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX FABIO RODRIGUES - CPF: 023.159.891-24 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO – CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL DO DETRAN – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses em que a prova pré-constituída juntada não é suficiente para caracterizar direito líquido e certo, a depender de outros meios probatórios, a nulidade da ação mandamental é patente, a demandar sua extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Alex Fabio Rodrigues
, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar que o Recorrente efetuasse a transferência, e licenciamento, do veículo do Apelado, sem a conclusão de processo administrativo, este que tinha o intuito de averiguar aparente irregularidade no automóvel.

O Recorrente, então, aponta de forma preliminar, que o Mandado de Segurança não seria a via correta para garantir os efeitos pretendidos, já que o veículo em questão aparentava suspeita de lavagem química, porquanto, seria necessário demonstrar que esta prática não teria ocorrido.

Argumenta que a referida demonstração não seria possível na via mandamental, em face de que esta não comporta a dilação probatória, e a prova pré-constituída não seria suficiente para apresentar dados suficientes.

No mérito, argumenta que seria necessário realizar perícia criminal a fim de observar se o chassi do veículo realmente foi adulterado, conforme a suspeita levantada.

Assim, pugna pela anulação da ação mandamental, ou reforma da Sentença, para a denegação da segurança.

O Recorrido, no ID nº 2646966, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2912866, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020